Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714858-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RIBEIRO ALVES, YASMIN MESQUITA ALVES AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YASMIN MESQUITA ALVES, autora, contra decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente (n. 0719049-40.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. A decisão agravada determinou a citação da ré para apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze), no entanto, deixou de determinar a intimação da parte autora para aditar a petição inicial: “Concedo às autoras o benefício da gratuidade de justiça. A tutela de urgência foi apreciada em plantão (decisão Id. 232649447). De acordo com o art. 334 do CPC, preenchidos os requisitos para o recebimento da petição inicial, caso não fosse o caso de improcedência liminar, seria designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio CPC permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível determinar a realização da conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbrará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se para apresentar contestação em 15 (quinze) dias.(...).” Nesta via recursal, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que o juízo de origem primeiramente conceda às autoras o prazo legal de 15 (quinze) dias para aditamento da petição inicial, nos termos do artigo 303, § 1o, I, do CPC, e apenas após o aditamento, determine a citação da parte ré, abertura de prazo para contestação e demais atos processuais subsequentes. Alega que houve equívoco material, pois o magistrado deixou de observar que presente feito tramita sob o rito da tutela antecipada antecedente, a qual possui procedimento próprio e sequencial, conforme dispõe o artigo 303 do CPC (ID 70878803). Decisão de admissibilidade recursal proferida ao ID 70893521. Foram opostos embargos de declaração pela parte agravante, a qual alega ter pleiteado, no agravo de instrumento, o efeito suspensivo da decisão agravada ou, alternativamente, de tutela antecipada recursal a fim de tornar sem efeito a decisão no tocante à citação da parte ré (ID 70987097). Por fim, a parte agravante apresentou petição, informando ter o magistrado de primeiro grau procedido à retratação integral quanto aos pontos impugnados no agravo, tornado prejudicado o objeto deste recurso, conforme dispõe o art. 1.018, §1o, do CPC (ID 71517371) É o relatório. Decido. No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de perda do objeto do agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que determinou a citação da ré sem oportunizar o aditamento da petição inicial. A perda superveniente do interesse recursal ocorreu em razão do juízo de retratação exercido pelo magistrado de primeiro grau, que reconheceu expressamente o erro procedimental e reformou a decisão agravada, conforme se extrai do seguinte trecho: "Com efeito, não foi observado o procedimento especial previsto para as tutelas provisórias desta natureza, de modo que exerço, nesta oportunidade, juízo de retratação." (ID 71517376). Na mesma decisão, o juízo a quo determinou exatamente a providência buscada pela parte agravante em sede recursal, qual seja, a intimação da parte autora para aditar a petição inicial no prazo legal de 15 (quinze) dias, em conformidade com o rito especial da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previsto no art. 303, §1o, inciso I, do CPC. Assim, considerando que o próprio juízo de origem já corrigiu o erro procedimental apontado no recurso, atendendo integralmente ao pedido da agravante, constata-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando prejudicado seu julgamento pelo tribunal. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência do desta Corte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUÍZO PROCESSANTE. PERDA DO OBJETO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Agravo de instrumento. Juízo de retratação pelo juízo processante. Decisão impugnada sem efeito. Perda do objeto. Na forma do artigo 1.018, §1o do Código de Processo Civil, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Após a concessão da liminar, em parte, neste agravo, o juízo processante informou ter exercido juízo de retratação da decisão impugnada. Desse modo, resta sem efeito a decisão a quo, que deu ensejo ao presente agravo, o que culmina na perda do seu objeto. Agravo de instrumento prejudicado. 3 – Agravo de instrumento prejudicado.” (0700276-52.2021.8.07.9000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, DJe: 07/06/2021.) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (07355492920218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/7/2022). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2025 08:46:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador